Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, Distrito Federal, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso e declarou a nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.
2. Alega a parte embargante que o Acórdão foi omisso, pois, não houve manifestação sobre a decisão liminar deferida.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
4. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pois, a decisão ID 18090361, em sua parte dispositiva afirma que: "ANTE O EXPOSTO, concedo a tutela de urgência requerida a fim de determinar que a agravada promova a convocação imediata do autor para o preenchimento do cargo de professor temporário diante da sua preterição, até a decisão definitiva." Sendo o Acórdão, ID 21618832, a decisão definitiva. (grifo nosso).
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.